Tribunal: TCU
Processo: 014.435/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francinete Alves dos Santos do Nascimento,Iodete Alves dos Santos contra decisão que julgou ilegal o ato de reversão de pensão militar emitido em favor das ora recorrentes, negando-lhe registro, em razão da ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, refletindo no benefício de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão militar em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 4156/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes.